Tribunal: TJDFT
Processo: 0706098-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. JULGADA IMPROCEDENTE. EMBARGOS À MONITÓRIA ACOLHIDOS. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO PEDIDO DE ANULAÇÃO CONTRATO EM SEDE EM EMBARGOS. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS JURÍDICOS. ATIVIDADE PRIVATIVA DE ADVOGADO. EXERCÍCIO IRREGULAR DA ADVOCACIA. NÃO COMPROVADO. OBJETO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ALEGADA MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA.
1.Hipótese em que a autora da ação monitória pretendia o reconhecimento do seu crédito em virtude do contrato de prestação de serviços jurídicos assinado com a parte contrária.
2. Como a matéria arguível nos embargos à monitória é ampla, à luz do parágrafo 1o do art. 702 do CPC, o pleito no sentido de se declarar a nulidade do documento que teria embasado a relação entre as partes é perfeitamente possível naquela sede. Preliminar afastada.
3. A sentença deve ser modificada, quanto à sua fundamentação, eis que não há que se falar em realização de atividades que desafiassem o livre exercício da advocacia, mas, sim, pelo motivo de que o serviço contratado não foi devidamente prestado, porquanto restringiu-se a poucas atividades.
4. Uma vez demonstrado que a empresa contratada não logrou êxito do intento a que se prestou, tendo praticado atos que em nada ou pouco contribuíram para a realização do objeto do contrato, cobrar pelos serviços que, segundo depoimento do seu representante em juízo, não foram prestados na sua integralidade, redundaria no enriquecimento ilícito de sua parte.
5. No que pertine à prática de atividades privativas de advogados pela empresa EBLAC, a qual não teria capacidade técnica para tanto, restou evidenciado nos autos uma contradição entre a documentação da mencionada empresa e o depoimento do seu preposto, situação que careceu de ser melhor averiguada durante a instrução pelo magistrado de origem.
6. Ausente valores condenatórios aptos a servir de base para a fixação de honorários, na medida em que sentença findou por ser meramente declaratória, não cabe o entendimento de que o valor da condenação deve servir de base para o arbitramento dos honorários em detrimento dos demais critérios, até porque, em sede recursal, o critério para a sua fixação foi o da equidade.
7. O ajuizamento da ação estribado em documento que entendia válido ou mesmo a interposição de posterior recurso, não dá azo a se compreender que o autor tinha como escopo prejudicar o seu adversário na ação, mas, ao contrário, buscava obter um direito que pensava existir. Não há que se falar na alegada má-fé na litigância.
10. Apelações conhecidas. Rejeitada a preliminar suscitada pela empresa IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, no mérito dado parcial provimento à apelação para afastar a condenação na devolução de parte dos valores recebidos.
11. Negado provimento a apelação de ANV – HOLDING ADMINISTRADORA DE BENS, DIREITOS E PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE LIMITADA.

12. Negado provimento à apelação adesiva de Vernalha Guimarães e Pereira Advogados Associados e outros.